Tribunal: TJSP
Processo: 2264955-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SUPOSTA EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR DO VEÍCULO SINISTRADO - Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão saneadora que julgou parcialmente o mérito do pedido, nos termos do art. 356, II, do CPC, para afastar a alegação de culpa da vítima para a recusa do pagamento de indenização em razão de suposta embriaguez do autor da ação, e determinou a realização de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SUPOSTA EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR DO VEÍCULO SINISTRADO - Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão saneadora que julgou parcialmente o mérito do pedido, nos termos do art. 356, II, do CPC, para afastar a alegação de culpa da vítima para a recusa do pagamento de indenização em razão de suposta embriaguez do autor da ação, e determinou a realização de prova pericial, para apurar a existência ou não de invalidez permanente e o efetivo grau de incapacidade do autor/agravado – Agravante que defende a ausência de cobertura de indenização securitária, conforme previsão do artigo 762 do Código Civil, em razão de o acidente de trânsito decorrer de ato ilícito, pois o autor conduzia seu veículo sob o efeito de álcool, atestado no boletim de ocorrência - A despeito de constar no boletim de ocorrência de que o condutor do veículo envolvido no sinistro apresentava sinais de embriaguez, inexistem provas nos autos de que a embriaguez do condutor do veículo tenha sido a causa determinante do sinistro – Ademais, o pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT será efetuado mediante a simples prova do acidente e do dano dele decorrente, independentemente da apuração de culpa, conforme dispõe o artigo 5o da Lei no 6194/74 – Manutenção da r. decisão agravada - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264955-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Guararapes, em que é agravante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é
agravado LUCIANO BUENO DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264955-27.2020.8.26.0000 -Voto no 11017
2
VOTO No 11.017
Agravo de Instrumento n. 2264955-27.2020.8.26.0000
Origem: Comarca de Guararapes (2a Vara Cível)
Juiz: Dr. Mateus Moreira Siketo
Agravante: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A
Agravado: LUCIANO BUENO DE CAMARGO
AÇÃO DE COBRANÇA
SEGURO DPVAT

SUPOSTA EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR DO
VEÍCULO SINISTRADO - Agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão saneadora que julgou
parcialmente o mérito do pedido, nos termos do art. 356, II,
do CPC, para afastar a alegação de culpa da vítima para a
recusa do pagamento de indenização em razão de suposta
embriaguez do autor da ação, e determinou a realização de
prova pericial, para apurar a existência ou não de invalidez
permanente e o efetivo grau de incapacidade do
autor/agravado
Agravante que defende a ausência de
cobertura de indenização securitária, conforme previsão do
artigo 762 do Código Civil, em razão de o acidente de
trânsito decorrer de ato ilícito, pois o autor conduzia seu
veículo sob o efeito de álcool, atestado no boletim de
ocorrência - A despeito de constar no boletim de ocorrência
de que o condutor do veículo envolvido no sinistro
apresentava sinais de embriaguez, inexistem provas nos
autos de que a embriaguez do condutor do veículo tenha
sido a causa determinante do sinistro
Ademais, o
pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT
será efetuado mediante a simples prova do acidente e do
dano dele decorrente, independentemente da apuração de
culpa, conforme dispõe o artigo 5o da Lei no 6194/74

Manutenção da r. decisão agravada - RECURSO
DESPROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
r. decisão saneadora que, em ação de cobrança de indenização pelo seguro
DPVAT, julgou parcialmente o mérito do pedido, nos termos do art. 356, II, do
CPC, para afastar a alegação de culpa da vítima para a recusa do pagamento de
indenização em razão de suposta embriaguez do autor da ação, e determinou a
realização de prova pericial, para apurar a existência ou não de invalidez
permanente e o efetivo grau de incapacidade do autor/agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264955-27.2020.8.26.0000 -Voto no 11017
3

Sustenta a agravante a ausência de cobertura em
caso de ato ilícito cometido pela vítima sob o efeito de álcool, o que configura
hipótese de exclusão do dever de indenizar, conforme preceitua o artigo 762 do
Código Civil:

“Art. 762. Nulo será o contrato para garantia de risco
proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário, ou de representante de um
ou de outro”.
Alega que tal ato ilícito já foi observado no pedido do
requerimento administrativo, motivo pelo qual seu pagamento fora negado.
Afirma que estão presentes o "fumus boni iuris" e
"periculum in mora" a fim de obstar a execução da r. decisão recorrida.

Requer, pois, a concessão do efeito suspensivo e a
reforma da r. decisão agravada.
O efeito suspensivo foi indeferido a fls. 130,
sobrevindo a contraminuta a fls. 132/137.
É o relatório.

A seguradora agravante defende a ausência de
cobertura de indenização securitária, conforme previsão do artigo 762 do Código
Civil, em razão de o acidente de trânsito decorrer de ato ilícito, pois o autor
conduzia seu veículo sob o efeito de álcool, atestado no boletim de ocorrência (fls.
23 autos de origem).
Neste sentido, o trecho do boletim de ocorrência:

“(...)
FOI
REALIZADO
FISCALIZAÇÃO
NA
DOCUMENTAÇÃO E NO VEÍCULO E AMBOS ENCONTRAVA-SE EM ORDEM, O
CONDUTOR EXALAVA FORTE ODOR ETÍLICO SENDO ASSIM FOI OFERTADO A ELE O
EXAME DE COMPROVAÇÃO DE ALCOOLEMIA (ETILÔMETRO) TENDO O CONDUTOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264955-27.2020.8.26.0000 -Voto no 11017
4
RECUSADO A SER SUBEMETIDO A QUALQUER UM DOS EXAMES REFERIDOS NO
ARTIGO 277 DO CTB, SENDO ASSIM FOI ELABORADO O AUTO DE INFRAÇÃO DE
NÚMERO 9079480 SERIE B E O CERTIFICADO DE RECOLHIMENTO DA CNH (...)”.

A despeito de constar no boletim de ocorrência de que
o condutor do veículo envolvido no sinistro apresentava sinais de embriaguez, tal
fato não é apto a afastar, por si só, a procedência do pedido.

Primeiro porque não há provas nos autos de que a
embriaguez do condutor do veículo tenha sido a causa determinante do sinistro.
Saliente-se, ademais, que em se tratando de seguro
obrigatório DPVAT, o pagamento de indenização será efetuado mediante a simples
prova do acidente e do dano dele decorrente, independentemente da existência de
culpa, conforme dispõe o artigo 5o da Lei no 6194/74:
“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da
existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de
responsabilidade do segurado”.

Sobre a questão, este E. Tribunal de Justiça já se
manifestou:

“Seguro obrigatório. DPVAT. Ação de cobrança de
indenização. Alegação de agravamento do risco em razão de embriaguez
do acidentado. Ausência de prova de que eventual estado foi a causa
determinante do infortúnio. Seguro instituído para indenizar as vítimas ou
seus beneficiários em decorrência de sinistro ocasionado por veículos
automotores em via terrestre independentemente de culpabilidade,
conforme art. 5o, da lei no 6.194/74. Alegação de ausência de cobertura
fundada na falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório.
Ilegitimidade da recusa, pois a legislação de regência exige tão somente
prova do acidente e do dano decorrente. Incidência da súmula 257 do
Superior Tribunal de Justiça. O índice de atualização monetária, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264955-27.2020.8.26.0000 -Voto no 11017
5
não expressamente mencionado na sentença, observará os índices da
tabela prática do TJSP. Remuneração do perito fixada em valor que não se
mostra excessivo, tampouco abusivo, pelo contrário, em quantia
proporcional e adequada ao trabalho por ele desenvolvido, não comporta
redução. A sucumbência deve ser considerada recíproca no caso de
postular o autor o recebimento do teto máximo legal da indenização pelo
seguro DPVAT e ser apurado pelo perito o grau de incapacidade no
percentual de 52,5% de comprometimento físico. Deve-se considerar que o
atual Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 14, veda a compensação
dos honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca.
Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais pelo desprovimento do
recurso da seguradora. Aplicação do art. 85, § 11, do CPC. Recurso da
seguradora não provido e provido em parte do autor” (Apelação Cível no
1006178-60.2017.8.26.0451, 28a Câmara de Direito Privado, Des. Rel.
Cesar Lacerda, j. 25.06.2020) (g/n);

“Ação de cobrança. Seguro obrigatório DPVAT. A falta
de pagamento do prêmio não inviabiliza o recebimento da indenização do
seguro obrigatório. Exegese do art. 7o da Lei 6.194/74. Súmula 257 do STJ.
O fato de o autor ser o proprietário do veículo, outrossim, não afasta o
direito à indenização. A suposta embriaguez não foi a causa determinante
do acidente. Ademais, a Lei 6.194/74 prevê expressamente que a
indenização
deve
ser
paga
independentemente
de
culpabilidade.
Precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte. De
acordo com a disciplina do CPC, nas causas de valor muito baixo ou nas
quais o proveito econômico for inestimável ou irrisório, a fixação de
honorários sucumbenciais se dá por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
Tendo o autor decaído da maior parte de seu pedido, cabe a ele arcar com
os ônus da sucumbência, nos termos do art. 86, § único, do CPC,
ressalvada a justiça gratuita concedida. Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.” (Apelação 1008246-28.2018.8.26.0554, Rel.
Des. Gomes Varjão, 34a Câmara de Direito Privado, j. 29.4.2020);

APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264955-27.2020.8.26.0000 -Voto no 11017
6
ALEGAÇÃO DA SEGURADORA DE QUE A AUTORA CONDUZIA
VEÍCULO AUTOMOTOR EMBRIAGADA. INDENIZAÇÃO QUE É PAGA
INDEPENDENTE DE CULPA. RECURSO IMPROVIDO. A legislação que
rege a matéria exige tão somente "simples prova do acidente e do dano
decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não
resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado" (Lei
no 6.194/74). Consta do boletim de ocorrência que ela apresentava sinais de
embriaguez e o teste de etilômetro revelou resultado positivo, na
concentração de 0,62 mg/l, acima do permitido por lei. Entretanto, constou
do referido documento que, em que pese a influência do álcool, não havia
como afirmar que a motociclista encontrava-se com a capacidade
psicomotora comprometida, uma vez que não era possível afirmar quem
deu causa a acidente. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT.
PRETENSÃO
DA
SEGURADORA
DE
REFORMA
DA
SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO DE QUE A AUTORA ARQUE COM A
INTEGRALIDADE
DO
ÔNUS
SUCUMBENCIAL.
IMPOSSIBIDADE.
AUTORA
QUE
OBTEVE
SUCESSO
NA
DEMANDA.
RECURSO
IMPROVIDO. Não há falar que a autora decaiu de maior parte do pedido e
por isso deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial. Em sua
petição inicial embora tenha estimado como valor da causa valor superior
ao apurado em perícia, em sua fundamentação requereu a realização de
perícia para apurar seu efetivo grau de comprometimento físico e respectiva
condenação da ré ao pagamento da diferença apurada” (Apelação Cível
1001717-35.2018.8.26.0637, 31a Câmara de Direito Privado, Des. Rel.
Adilson de Araújo, j. 06/07/2020).
Em conclusão, tem-se que a pretensão recursal não
merece provimento, devendo ser mantida a r. decisão agravada.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264955-27.2020.8.26.0000 -Voto no 11017
7
julgamento virtual.

Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora